Tribunal: TJDFT
Processo: 0733479-94.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE FATURA. INADIMPLEMENTO PARCIAL. PREVISÃO CONTRATUAL E REGULAMENTAR. RESOLUÇÃO BACEN No 4.549/2017. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em ação de obrigação de fazer cumulada com compensação por dano moral, ajuizada por consumidora em face de instituição financeira, na qual se discute o parcelamento automático do saldo remanescente de fatura de cartão de crédito não quitada integralmente, bem como a alegada ocorrência de falha na prestação do serviço e dano moral, tendo a sentença julgado improcedentes os pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o parcelamento automático do saldo devedor da fatura de cartão de crédito, diante do inadimplemento parcial, configura prática abusiva ou falha na prestação do serviço; e (ii) estabelecer se a conduta da instituição financeira enseja a condenação ao pagamento de compensação por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação jurídica entre consumidor e fornecedor de serviços financeiros.
4. O não pagamento integral das faturas de cartão de crédito caracteriza inadimplemento, circunstância que autoriza a adoção de medidas contratuais e regulamentares para a cobrança do débito.
5. O parcelamento automático do saldo devedor da fatura encontra amparo na Resolução BACEN no 4.549/2017, desde que realizado em condições mais vantajosas ao consumidor em relação ao crédito rotativo.
6. Comprovado nos autos o inadimplemento de faturas anteriores e a ciência da consumidora acerca do parcelamento do saldo devedor, não se verifica ilegalidade ou abusividade na conduta da instituição financeira.
7. A possibilidade de antecipação do pagamento das parcelas com abatimento proporcional dos juros afasta a alegação de onerosidade excessiva ou impossibilidade de quitação do débito.
8. Inexistente ato ilícito ou falha na prestação do serviço, não se configura dano moral indenizável.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o; CPC, arts. 487, I, 85, § 11, e 98, § 3o; Resolução BACEN no 4.549/2017.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0710262-78.2019.8.07.0018, Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 09.12.2020; TJDFT, APC 0722469-97.2018.8.07.0001, Rel. Des. Sebastião Coelho, 5a Turma Cível, j. 20.03.2019.